Tribunal: STF
Processo: RE 1286954
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região, assim ementado (fl. 124, Vol. 1):
    “TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. CSLL. IRPJ. VALORES COBRADOS A TÍTULO DE TAXA DE SERVIÇO (GORJETA). NATUREZA SALARIAL. NÃO INCIDÊNCIA. 
    1. Discussão que se trava relativamente à possibilidade ou não de incidência do PIS, COFINS, IRPJ e CSLL sobre as verbas recebidas a título de gorjeta (taxa de serviço); argumentos que, à luz da natureza remuneratória da parcela mencionada, pretendem-na excluir das respectivas bases-de-cálculo. 
    2. Independentemente de ser cobrada compulsória ou opcionalmente na nota de serviço, a gorjeta tem natureza salarial, englobando a remuneração dos empregados dos hotéis, bares e restaurantes, nos exatos termos do Art. 457 da CLT. Assim, há de ser incluída no cálculo de vantagens trabalhistas e deve sofrer a aplicação de, apenas, tributos e contribuições que incidem sobre o salário.
    3. Neste mesmo sentido, o egrégio Superior Tribunal de Justiça vem consignando o entendimento da ilegitimidade da exigência do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre os valores recebidos a título de gorjeta, porque, assim como o ISS, não podem ser cobrados sobre verba salarial, mas apenas sobre o resultado econômico da atividade empresarial, ou sobre o total das receitas auferidas, não podendo, portanto, a gorjeta repassada aos empregados ser conceituada como lucro, tampouco incluída na base de cálculo das referidas exações. Precedente. 
    4. Apelação e remessa oficial improvidas. ”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 149, Vol. 1).
    No Apelo Extremo (fl. 164, Vol. 1), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação a dispositivos constitucionais, sustentando, em síntese, que:
    (a) o acórdão recorrido deixou de se pronunciar sobre questões suscitadas nos embargos de declaração, em violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da Carta Constitucional;
    (b) “O v. acórdão recorrido incorreu em grave ofensa ao art. 97, da Constituição Federal de 1988, quando do afastamento disposto nos arts. 3º da LC 7/70, 2º e 3º da Lei nº 9.715/98, 2º e 3º da Lei nº 9.718/98 e 1º da Lei nº 10.637/2002, quanto ao PIS, dos arts. 1º e 2º da LC 70/91, 2º e 3º da Lei nº 9.718/98 e 1º da Lei nº 10.833/2003, quanto à COFINS, dos arts. 43 e 44 do CTN, quanto ao IRPJ, e dos arts. 1º e 2º da Lei nº 7.689/88, quanto à CSLL, ao ao afastar a incidência da COFINS, do PIS, do IRPJ e da CSLL sobre a taxa de serviço (gorjeta) recebida pela empresa empregadora, sob o fundamento de se tratar de verba de natureza remuneratória, realizado pelo próprio Órgão Fracionário, por razões de ordem constitucional, o que equivale a uma declaração de inconstitucionalidade, sem que a Turma Julgadora observasse os ditames do art. 97, da Constituição Federal [...]” (fls. 171-172, Vol. 1); e
    (c) ao declarar e ilegitimidade da incidência da COFINS, do PIS, do IRPJ e da CSLL sobre a taxa de serviço (gorjeta), o acórdão recorrido violou o art. 195, caput, e inciso I, “b” da CF/88.
    É o Relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
    Quanto à alegada violação ao art. 97 da Constituição, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    No tocante à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Além disso, o Juízo de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional de regência e no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conclui pela ilegitimidade da incidência do PIS, COFINS, IRPJ e CSLL sobre a taxa de serviço (gorjeta). A propósito, cite-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (fl. 127, Vol. 1):
    “A discussão que ora se trava é relativa à possibilidade (ou não) de incidência do PIS, COFINS, IRPJ e CSLL sobre as verbas recebidas pelo empregador a título de gorjeta (taxa de serviço); tais argumentos foram esgrimidos com o propósito de, à luz da natureza remuneratória da parcela mencionada, excluí-la (refiro-me às gorjetas) das respectivas bases-de-cálculo.
    Na verdade, independentemente de ser cobrada compulsória ou opcionalmente na nota de serviço, a gorjeta - é verdade - tem natureza salarial, daí constituindo a remuneração dos empregados dos hotéis, bares e restaurantes. É clara a dicção do Art. 457 da CLT neste sentido: as gorjetas, enfim, cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes, integram a remuneração do empregado juntamente com o salário devido e pactuado, tudo feito à guisa de contraprestação pelo serviço posto à disposição do empregador. 
    Assim, considerando-se que as gorjetas têm natureza remuneratória, apenas podem incidir sobre tais importâncias os tributos que pesam sobre a folha de salários. 
    O egrégio Superior Tribunal de Justiça consignou o entendimento neste mesmo sentido, ou seja, da ilegitimidade da exigência do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre os valores recebidos a título de gorjeta, porque, assim como o ISS, não podem ser cobrados sobre verba salarial, mas apenas sobre o resultado econômico da atividade empresarial, ou sobre o total das receitas auferidas, não podendo, portanto, a gorjeta, repassada aos empregados, ser conceituada como lucro, tampouco incluída na base de cálculo das referidas exações. Eis a ementa de julgado em questão, in verbis: 
    […]”.
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Em situação análoga, veja-se a seguinte decisão monocrática: ARE 1.197.162, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 16/3/2020. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
     Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator 
Documento Assinado Digitalmente